Tribunal: TJMT
Processo: 1019221-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019221-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), WENDERSON DE MORAES AMARAL - CPF: 002.040.901-05 (AGRAVANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019221-71.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: WENDERSON DE MORAES AMARAL

AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA – IRRELEVÂNCIA – LIDE QUE PASSA A SER REGIDA PELOS REQUISITOS DO FEITO EXECUTIVO – LEGITIMIDADE ATIVA - CESSÃO DE CRÉDITO DEMONSTRADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se a Ação de Busca e Apreensão foi convertida em Execução, nos termos do art. 4o do Dec-Lei 911/69, é irrelevante a discussão sobre comprovação da mora, pois a lide passa a ser regida pelos dispositivos atinentes ao feito Executivo.

Possui legitimidade ativa para figurar no processo a parte que demonstra a cessão do crédito em questão.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019221-71.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: WENDERSON DE MORAES AMARAL

AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1019221-71.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

O agravante alega que foi proposta Ação de Busca e Apreensão de Veículo decorrente de contrato de alienação fiduciária, posteriormente convertida em Execução.

Argumenta que, quando ajuizado o feito, não havia comprovação da mora porque a notificação não tinha sido entregue no endereço informado.

Aduz que, além disso, o crédito foi cedido à agravada pelo Consórcio Nacional Volkswagen, no entanto na correspondência constou a credora originária, portanto ela (agravada) não tinha poderes para exigir o débito contraído (ilegitimidade de parte).

Diz que
o art. 4o, do DL 911/1969, só admite a conversão da ação de busca e apreensão se esta se deu de forma regular, isto é, que preencheu todos os pressupostos da ação. É inconcebível que um processo viciado na origem, e cujo vício representa nulidade absoluta, seja convalidado posteriormente
.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 57897973).

Contraminuta no ID 62038477.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019221-71.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: WENDERSON DE MORAES AMARAL

AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/69.

O agravante apresentou Exceção de Pré-Executividade sob o argumento de que não foi regularmente constituído em mora e de ilegitimidade passiva da autora, que não teria comprovado a alegada cessão de crédito.

Ressalta
que a conversão da ação de busca e apreensão em execução está lastreada em petição inicial deficiente e, portanto, eivada de nulidade desde a distribuição
(ID 57375498 - Pág. 9). Assim, pede que seja reconhecida a nulidade da Execução por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

O Decreto-Lei 911/69 assim estabelece:

Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei n
o
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Art. 5
o
Se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4
o
, ou, se for o caso ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução.

Portanto, se o credor opta pela conversão, a lide passa a ser regida pelos dispositivos atinentes à Execução, de maneira que não é mais relevante a discussão sobre a comprovação da mora ou requisitos de procedibilidade da Busca e Apreensão, pois não são mais obrigatórios ao caso.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE – ART. 4o, DECRETO-LEI No 911/1969 – BEM NÃO ENCONTRADO – OBSERVÃNCIA DOS REQUISITOS CONTIDOS NOS ARTS 798 E SEGS DO CPC – ÓBICE AO CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO ANTERIORMENTE DEFERIDA – PROCEDIMENTO PRÓPRIO – INEXISTÊNCIA DE NATUREZA HÍBRIDA - NECESSIDADE DE O EXEQUENTE, VALER-SE DOS MEIOS LEGAIS ADEQUADOS NA RECUPERAÇÃO DE SEU CRÉDITO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, "se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil".

Referida conversão visa privilegiar a aplicação dos princípios da economia e celeridade processuais.

Havendo a conversão da busca e apreensão, essa passou a ser regida pelos regramentos da ação de execução, de modo que o pressuposto da comprovação da constituição do devedor em mora, deixa de ser requisito obrigatório para o seguimento da demanda, passando a ter como requisitos necessários aqueles contidos nos arts. 798 c/c 319 do CPC, não cabendo ao exeqüente valer-se da liminar de busca e apreensão anteriormente deferida e que restou frustrada.
(N.U 1012637-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

Ademais, a prova da cessão do crédito encontra-se no documento de ID 57378955, e portanto é evidente a legitimidade ativa da agravada.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020